Tribunal: TJPA
Processo: 0002430-63.2007.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-22

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ARTIGO 157, Â§2Â°, I E II, DO CÃDIGO PENAL â PENA DE 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÃS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO â APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÃÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS â Impossibilidade. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, atravÃ©s do Boletim de ocorrÃªncia, Auto de apresentaÃ§Ã£o e apreensÃ£o, constando que os pertences das vÃtimas foram encontrados em poder do apelante e demais condenados. A autoria, de igual forma, pelas declaraÃ§Ãμes das vÃtimas e testemunhas, confirmadas em juÃzo pela narrativa de um dos agentes delituosos, que participaram da empreita criminosa, sob o crivo do contraditÃ3rio e ampla defesa. DESCLASSIFICAÃÃO DO CRIME, PARA ROUBO SIMPLES, EXCLUINDO-SE AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES â InsubsistÃªncia. Totalmente comprovadas pelos depoimentos das vÃtimas e testemunhas, conforme anteriormente transcrito, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 14, deste Tribunal. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL â InocorrÃªncia. O magistrado valorou como negativas, as circunstÃ¢ncias referentes aos motivos e consequÃªncias do crime, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, em consonÃ¢ncia com a SÃºmula 23, deste Tribunal. READEQUAÃÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO â Impossibilidade. ApÃ3s a segunda e terceira fases da dosimetria da pena, a reprimenda definitiva restou em 08 (oito) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o e 30 (trinta) dias multa, sendo totalmente compatÃvel o regime fechado, conforme artigo 33, Â§2Â°, âaâ, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: NATANAEL LIMA CORREA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002430-63.2007.8.14.0008

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 08 (OITO) ANOS E 03 (TRÊS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO - APELANTE REQUER SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Impossibilidade. A materialidade e autoria delitivas, encontram-se devidamente fundamentadas, através do Boletim de ocorrência, Auto de apresentação e apreensão, constando que os pertences das vítimas foram encontrados em poder do apelante e demais condenados. A autoria, de igual forma, pelas declarações das vítimas e testemunhas, confirmadas em juízo pela narrativa de um dos agentes delituosos, que participaram da empreita criminosa, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME, PARA ROUBO SIMPLES, EXCLUINDO-SE AS MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES - Insubsistência. Totalmente comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme anteriormente transcrito, em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Inocorrência. O magistrado valorou como negativas, as circunstâncias referentes aos motivos e consequências do crime, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO - Impossibilidade. Após a segunda e terceira fases da dosimetria da pena, a reprimenda definitiva restou em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, sendo totalmente compatível o regime fechado, conforme artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na 3ª Turma do Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exm. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 14 de maio de 2021.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BARCARENA
APELANTE: NATANAEL LIMA CORREA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dra. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0002430-63.2007.8.14.0008
R e l a t ó r i o

NATANAEL LIMA CORREA, interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena.

Consta da denúncia, que no dia 05 de outubro de 2007, o ora denunciado, por volta das 17h e 30min, em companhia do adolescente Jairo Xavier de Fernandes, portando armas de fogo e em unidade de desígnios, subtraíram para si, em desfavor de várias vítimas, entre as quais, os proprietários da empresa MJKA Serviços e Manutenções LTDA, 09 (nove) aparelhos de celular de marcas, modelos e operadoras diversas, mas de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), jóias e um aparelho de CD da marca píoneer, empreendendo fuga logo em seguida.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Natanael Lima Correa, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, I e II, do CP, fixando a pena em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa, no regime fechado.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria. Alternativamente, pugna pela desclassificação para o crime de roubo simples, para que sejam excluídas as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como a fixação da pena base no mínimo legal e a substituição do regime de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

A materialidade do delito encontra-se devidamente fundamentada através do Boletim de ocorrência n°. 00086/2007.000444-4, Auto de apreensão e apresentação de folhas 57/59 e Auto de entrega, de folhas 60 e 61, constando que a
res furtiva
fora encontrada em poder do apelante, vulgo ¿Índio¿ e demais comparsas, momentos depois do crime, quando estavam em fuga.

A autoria em relação ao apelante também, pois embora tenha negado a autoria delitiva, é incoerente afirmar que estava fazendo uma corrida para um cliente, esperando-o nas proximidades de um bar que estava reunido com amigos, no outro quarteirão, pelo período aproximado de 03 horas, sendo que pelos depoimentos testemunhais, das vítimas e dos próprios condenados, restou inequivocamente comprovado, que o crime de roubo foi cometido por várias pessoas, cada uma com sua função, sendo a de Natanael, dar fuga aos demais, que entraram na empresa.

A vítima Jamerson Miranda Chagas, durante a investigação, declarou que reconheceu todos os envolvidos no delito, sendo que o único que não reconheceu foi o taxista, porque permaneceu o tempo todo dentro do táxi.

O outro condenado, Elias Pureza Serrão, vulgo ¿amarelinho¿, aduziu que no interior do táxi em que o apelante dirigia, já estava um revolver calibre 38 e que o taxista Natanael, continuou no interior do veículo, em uma rua atrás da citada empresa, esperando pelos citados indivíduos e que na hora dos fatos, entraram na empresa MJKA, os quatros elementos, com exceção do taxista que ficou os aguardando no carro, o cometimento do crime.

No mesmo sentido declarou Edimilson Amorim Muniz, quando interrogado, narrou que no interior do veículo de Natanael já tinha uma arma calibre 38 e que o mesmo ficou esperando no interior do veículo, em uma rua atrás da empresa.

Por sua vez, Helton David Siqueira da Silva, declarou que o taxista Natanael lhe buscou em casa, com outros indivíduos, que o apelante já tinha a sua arma dentro do carro, que durante o trajeto até a empresa, o motorista já sabia o trajeto do local que estavam indo e que inclusive, durante o percurso, fazia planos do que iria realizar com o dinheiro que dividiriam do crime, que iria construir uma casa e comprar objetos novos, que o mesmo ficou uma rua atrás da empresa esperando os mesmos.

Jairo de Farias Fernandes, por sua vez, em juízo, declarou que reafirma sua participação no assalto a empresa, juntamente com os outros condenados, que o dinheiro e os objetos roubados, ficaram dentro do táxi.

Dessa forma, apesar do apelante ter negado a autoria do crime, declarando que não sabia do assalto, ficou comprovado que sua função na empreita criminosa era dar fuga aos assaltantes que entraram na empresa, sendo posteriormente flagrados com a
res furtiva,
sendo incoerente absolve-lo por insuficiência de provas e negativa de autoria.

Alternativamente, pugna pela desclassificação para o crime de roubo simples, para que sejam excluídas as majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, contudo, não existe como excluir a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, disposto no inciso II, do artigo 157, §2º, do CP, pois totalmente comprovada pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, conforme anteriormente transcrito, em consonância com a Súmula 14, deste Tribunal.

A testemunha de acusação Sindeval Santos Miranda, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, declarou que fez a prisão em flagrante, de todos os condenados, do assalto numa firma no bairro do Laranjal, que os objetos foram recuperados, que no momento da prisão há dinheiro, celulares e armas.

Esta relatora entende que não existe a possibilidade em reduzir a pena base no mínimo legal, uma vez que da analise do artigo 59, do CP, o magistrado valorou como negativas, as circunstâncias referentes aos motivos e consequências do crime, fixando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses , em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para fundamentar a aplicação da pena base acima do mínimo estabelecido por lei.

Dessa forma, após a segunda e terceira fases da dosimetria da pena, como a reprimenda definitiva restou em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, o regime compatível é o fechado, conforme artigo 33, §2°, ¿a¿, do CP.

Dou por prequestionadas as matérias arguidas.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA